Tribunal: TJDFT
Processo: 0745316-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745316-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A APELADO: ANTONIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A contra sentença, nos autos de ação sob o rito comum ajuizada por ANTONIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JUNIOR, que condenou o ora recorrente a R$ 8.785,02 a título de indenização por danos materiais a R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais. Tendo em vista a petição de ID Num. 51582677, verifica-se que os autos foram remetidos ao 2o Grau antes que os embargos de declaração (ID Num. 51548746) opostos em 11/09/2023 fossem apreciados pelo Juiz de origem. Assim sendo, baixo os autos em diligência para que sejam analisados os embargos de declaração pelo Juízo a quo, reabrindo após os prazos recursais a fim de não ocorrer prejuízos às partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador